Tribunal: TJES
Processo: 5007415-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007415-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALZEMIRA BARREIROS DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007415-29.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
ALZEMIRA BARREIROS DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALZEMIRA BARREIROS DIAS em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida é beneficiária da aposentadoria por idade desde 15/01/2014. Aduz que ao verificar seu extrato de pagamento em conjunto com o extrato de empréstimo consignado, verificou a inclusão de um CARTÃO DE CRÉDITO DA MODALIDADE RMC, com início dos descontos no mês 11/2018 e que permanece até a presente data, de origem do Banco Recorrente, o qual não contratou. Requer que seja suspenso o contrato de cartão de crédito consignado entre a Requerente e o Banco Requerido, para que cesse imediatamente seus descontos, bem como seja imediatamente oficiado ao INSS para que proceda com suspensão, a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a devolução em dobro do valor pago, somando a quantia de R$ 9.443,92 (Nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: I -
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido, declarando inexistentes os débitos a ele correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício da requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato acima descrito; II –
CONDENAR
o requerido a restituir à autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício decorrente do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido, de forma dobrada, com termo inicial em 06/03/2020, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III -
CONDENAR
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV -
DECLARAR
que a parte autora deve ao réu o montante de R$1.220,75 (MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência (data do contrato), devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais.”.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando prejudiciais de mérito, decadência e prescrição, alegando legalidade na contratação, e inexistência do dever de indenizar e inexistência de repetição de indébito.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
O Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, não se configurando prescrição ou decadência, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação
.

(6). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ),embora a recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado observo que o contrato colacionado nos autos

apresenta apenas o documento de identidade e selfie da recorrida, porém não demostra os demais requisitos para validade do contrato, como geolocalização, dessa forma não é possível validar o contrato apenas com a selfie, como base absoluta, sem outros elementos que confirmem a contratação, mesmo porque não há provas da ciência da recorrida acerca dos termos do contrato. A recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. Diante do crescente número de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, a

simples assinatura digital não deve ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade do contratante, é fundamental que essa assinatura seja acompanhada de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e informado da parte, como gravações de voz, registros de aceite em vídeo, comprovação do envio prévio das condições contratuais, ou outras formas de validação. Tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)